Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718492-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: LIVIA PIRES MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por 2122 Cobrança e Assessoria Financeira Ltda em face da r. decisão (ID 82517613) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Lívia Pires Magalhães, indeferiu o pedido expedição de ofício ao Sistema do Colégio Notarial do Brasil – CENSEC. A parte Agravante assevera no processo já foram efetuadas todas as diligências com a finalidade de buscar bens penhoráveis da devedora, mas sem sucesso. Defende ser necessário, então, a consulta ao Sistema do Colégio Notarial do Brasil – CENSEC, especificamente no que tange às escrituras públicas e procurações. Ressalta que a finalidade da pesquisa é descobrir se existem bens em nome da devedora, buscando dar efetividade ao processo executivo. Invoca o dever de cooperação das partes, inclusive o Juízo, e aduz que a medida é essencial para que a execução atinja a máxima eficácia. Por fim, alega estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, pelo que requer seja determinada a consulta judicial ao CENSEC ou, caso assim não entenda, que seja deferido provimento que impeça o d. Juízo a quo de suspender a execução enquanto não julgado o presente recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Compulsando os autos de origem, constato que já foram efetuadas pesquisas via BANCENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD (IDs 34160231, 34160157, 34160196, 34160199, 34160202, 38013579, 71802433, 86946460, 87404794, 87406846 e 87406847, todos do processo de origem), além de consulta à Secretaria de Estado de Economia do DF (ID 89395454 na origem), sem que fosse possível a constrição de bens suficientes para o pagamento da dívida, que perfaz o valor de R$ 110.204,47 (cento e dez mil, duzentos e quatro mil reais e quarenta e sete centavos – ID 94222763, na origem). A despeito desse cenário, o d. Juízo a quo, na decisão agravada, deferiu pesquisa via SISBAJUD, o que é suficiente, nesta fase de análise perfunctória, para concluir que não há, ainda, o esgotamento das medidas típicas para a busca de bens da devedora. Conforme já decidiu a eg. 8a Turma Cível em precedente de minha relatoria, a pesquisa via CENSEC somente se justifica quando esgotados os meios típicos para a busca de bens. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CONSULTA. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, foi instituída pelo Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade gerenciar bancos de dados com informações e dados sobre testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 2. Em razão da natureza das informações presentes no sistema da CENSEC, afigura-se possível a utilização dele como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. 3 A despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC/15 prever a possibilidade de o magistrado "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. 4. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à CENSEC pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, embora tenha realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens da Executada, não obteve êxito em encontrá-los. 5. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 6. Demonstrado que o credor utilizou-se de todas as medidas típicas que estavam à disposição dele em busca da localização e da constrição de bens da Executada, sem lograr êxito, é possível a realização de consulta sobre escrituras públicas e procurações associadas à devedora na CENSEC, a fim de descobrir bens dela em outras unidade da federação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1299203, 07334416120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Da mesma forma, o periculum in mora não se evidencia, pois a simples indicação de que o processo de execução poderá ser suspenso, com base no art. 921, III e §1o, do CPC/15, não gera risco imediato de perecimento do direito da parte Exequente. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator